Tribunal: TJDFT
Processo: 0708928-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708928-58.2022.8.07.0000 RECORRENTES: JUAREZ RODRIGUES DIAS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DISCUSSÃO SOBRE ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA A SER APLICADO. OBJETO DE AGRAVO ANTERIOR. PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RISCO DE DECISÕES CONTRADITÓRIAS. 1. Considerando que está pendente de julgamento de mérito o agravo anteriormente interposto em que se discute o índice de correção monetária a ser aplicado na espécie, bem como o fato de que não houve pronunciamento judicial acerca do valor incontroverso, não há que se falar em reforma da decisão que determinou que se aguarde o trânsito em julgado do agravo de instrumento no 0738558-96.2021.8.07.0000 e que rejeitou os embargos declaratórios opostos, indeferindo o prosseguimento do feito. 2. O prosseguimento do cumprimento individual de sentença coletiva, com eventual homologação dos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, pode ir de encontro ao decisum a ser proferido por ocasião do julgamento do mérito do agravo de instrumento, causando tumulto processual. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 2o, 507 e 535, §4o,1.026 e 1.029, §5o, todos do Código de Processo Civil, ao manter a suspensão do cumprimento de sentença ante a ausência do trânsito em julgado dos agravos de instrumento, pois não observou a existência de parcelas incontroversas nos autos. Asseveram ser pacífico o entendimento segundo o qual é devido o pagamento das parcelas incontroversas existentes e preclusas nos autos da execução/cumprimento de sentença, independentemente da pendência de recursos nas instâncias superiores. Afirmam que mesmo o Distrito Federal tendo apontado diversas questões na impugnação apresentada no cumprimento de sentença, constata-se que não interpôs quaisquer recursos contra a decisão que julgou parcialmente provida a sua contestação, exaurindo-se, assim, qualquer prazo recursal para o devedor. Acrescentam que o AGI 0738558-96 não possui efeito suspensivo, e por isso, manter o entendimento do acórdão atacado quanto à suspensão do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado do referido agravo de instrumento implica na concessão ex officio de efeito suspensivo, o que ensejaria violação ao princípio dispositivo, bem como à autoridade do decisum. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 2o, 507 e 535, §4o,1.026 e 1.029, §5o, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023